Tribunal: TJMT
Processo: 0007528-53.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007528-53.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), EDIQUEILA CORREIA BRACAMONTE - CPF: 924.261.902-72 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. TÍTULO DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA QUE MERECE PEQUENO REPARO. RECURSO PROVIDO.

Com efeito, o termo inicial da mora no presente caso, como também da correção monetária a ela correspondente, é o dia seguinte ao vencimento, porquanto o valor constante documento representa o valor efetivamente devido, de sorte que dúvidas não existiam quanto à quantia devida, nem quanto à data para pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 7528-53.2010.811.0002 – Código 247798 – Ação Monitória – julgou procedente referia ação para constituir, o título executivo judicial, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, devendo os importes ser corrigidos monetariamente na forma da Lei n° 6.899/81, desde o vencimento, com juros legais após a citação, devendo feito prosseguir na forma prevista no

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

O Apelante em suas razões, (id.n.o 20903480), alega em síntese, que a sentença objurgada merece parcial reforma, especificamente no que tange ao termo inicial para computo da correção monetária e dos juros, que no caso de dívidas líquidas, exigíveis e certas é da data do inadimplemento.

Que não há falar em incidência dos encargos legais somente após a citação, como sustenta o douto magistrado “a quo”, por contrariar a majoritária jurisprudência e a legislação pátria, bem como onerar excessivamente o credor, em detrimento do devedor.

Deste modo, que a partir do momento em que o devedor não efetua o pagamento das parcelas nas datas aprazadas, este está constituído em mora, e conforme previsão contratual e legal, a partir daquela data o valor devido será atualizado e sobre ele incidirá juros de 1% ao mês e multa de 2%.

Alega que na exordial que as duplicatas possuíam o vencimento no dia 10 de cada mês, entre os meses de abril e setembro de 2007, e as mensalidades no dia 15 de cada mês, entre março de 2008 e junho de 2008, e a Apelada está inadimplente até a presente data.

Requer o total provimento do presente Recurso de Apelação, com a consequente reforma parcial da sentença, no que concerne ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, que devem incidir a partir do vencimento do débito.

Contrarrazões (id.n.2903484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 7528-53.2010.811.0002 – Código 247798 – Ação Monitória – julgou procedente referia ação para constituir, o título executivo judicial, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, devendo os importes ser corrigidos monetariamente na forma da Lei n° 6.899/81,desde o vencimento, com juros legais após a citação, devendo feito prosseguir na forma prevista no

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Defende o Apelante que tanto a correção monetária como os juros de mora, devem incidir a partir do inadimplemento.

Pois bem.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, a teor do que prescreve o artigo 397, do Código Civil,
verbis
:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Com efeito, o termo inicial da mora no presente caso, como também da correção monetária a ela correspondente, é o dia seguinte ao vencimento, porquanto o valor constante documento representa o valor efetivamente devido, de sorte que dúvidas não existiam quanto à quantia devida, nem quanto à data para pagamento.

Nelson Neri Júnior e Rosa Maria Andrade Neri, em referência ao citado dispositivo legal anotam:

"
Mora ex re. A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento
"(in
Código Civil
comentado e legislação extravagante, 4a edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 405).

Sílvio de Salvo Venosa leciona:

Quando a obrigação é líquida e certa, com termo determinado para o cumprimento, o simples advento do
dies ad quem
, do termo final, constitui o devedor em mora. É a mora
ex re
, que decorre da própria coisa, estampada no
caput
do art. 397 do atual Código (antigo, art. 960): "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedo
r" (
Direito Civil
: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 305 e 306. V. II).

Ressalve-se que a obrigação positiva é a obrigação de dar ou fazer, enquanto a obrigação líquida é a obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto, como ocorre no caso em apreço, em que, como supramencionado, a Apelada tinha pleno conhecimento do quanto devia e o prazo para pagamento. Em outras palavras, no caso dos autos, a mora é automática
(ex re
), pelo que independe de constituição do devedor uma vez que este tem plena ciência da data em que deveria pagar a obrigação e do
quantum
devido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "nas obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento (REsp 1.296.844/SC, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/6/2012; REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/3/2017, e AgRg no REsp 1.217.531/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/5/2015)" (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ FIRMADO NO EREsp 1.250.382/RS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo para ser adimplida, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1479742 SC 2014/0228563-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014)

Ainda sobre o tema:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1250382/RS, consolidou o entendimento no sentido de que o "fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material."(TJ-MG - AC: 10439140092776002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 16/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível No 70080336233, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080336233 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 20/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Diante exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar a incidência dos juros de mora a partir do vencimento das dívidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020